Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-58.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E DANO EMOCIONAL À MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE AMEAÇA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO. MODALIDADE SIMPLES. NEXO DE CAUSALIDADE DA GRAVE AMEAÇA COM A DETERIORAÇÃO PATRIMONIAL NÃO EVIDENCIADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME DE DANO EMOCIONAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO DANO EMOCIONAL. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES CONFORMADOS. DECOTE DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ANTES DO INÍCIO DE EXECUÇÃO PENAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. CABIMENTO DE SURSIS PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS. PRAZO DETERMINADO. TEMA 1.294 do STJ. REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DE PRAZO MÁXIMO DE DURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o réu como incurso nos crimes de ameaça, dano qualificado e dano emocional à mulher à pena unificada de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, à fração unitária mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a adequação da dosimetria da pena, notadamente a conformação de maus antecedentes e a valoração negativa da conduta social; (iii) a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência e, em caso positivo, o prazo de duração.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de ameaça por prova oral firme e coerente, notadamente declarações da vítima - que gozam de especial relevância probatória nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar -, corroboradas por depoimentos de testemunhas, inviável a absolvição do agente.
4. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se independentemente da concretização do mal prometido, bastando que o mal anunciado tenha potencial de atemorizar a vítima, o que se pode depreender a partir de circunstâncias como a procura de tutela junto às autoridades competentes e o requerimento de medidas protetivas.
5. O elemento subjetivo do crime de ameaça consiste no dolo de intimidar, caracterizado pela vontade livre e consciente de incutir temor fundado na vítima, sendo irrelevante a intenção de executar o mal prometido ou o estado emocional exaltado do agente; a intenção criminosa pode ser inferida das circunstâncias do caso concreto, notadamente quando as promessas de mal injusto e grave são reiteradas e têm como alvo bens jurídicos de extrema relevância, a exemplo da vida.
6. Não evidenciado o emprego da grave ameaça como meio necessário para viabilizar a execução do crime de dano, inexiste o nexo instrumental exigido pela qualificadora prevista no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, impondo-se a desclassificação para o crime de dano simples.
7. O crime de dano simples é de ação penal privada, sujeitando-se ao instituto da decadência, cujo prazo semestral previsto no artigo 103 do Código Penal já se consumou na espécie, ensejando a declaração de extinção de punibilidade por força do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
8. Ausente prova segura de dano emocional concreto, grave e causalmente vinculado à conduta do réu, não se configura o crime do artigo 147-B do Código Penal, impondo-se a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
9. A condenação por fato anterior ao apurado nos autos, com trânsito em julgado posterior, mas antes de proferida a sentença neste feito, em que pese não configure reincidência, é hábil para macular os antecedentes, conforme técnica jurídica pacificamente aceita pela jurisprudência pátria.
10. A prática de novo fato criminoso antes da deflagração de execução da pena anteriormente imposta não justifica a exasperação da pena pela má conduta social.
11. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
12. Evidenciado o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher no qual praticada a ameaça, cabível a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sem que haja bis in idem, por serem os fatos anteriores à Lei no 14.994/2024, que criou majorante de idêntica natureza para o delito.
13. A fixação de pena corporal inferior a 2 (dois) anos somada à primariedade do agente e às circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis autorizam a fixação do regime inicial aberto e a concessão do sursis penal.
14. As medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha devem subsistir enquanto persistir a situação de risco à ofendida, sendo inviável a fixação de prazo determinado para sua vigência, sem prejuízo de reavaliação periódica, ressalvada, contudo, a limitação de sua duração máxima, em sede de julgamento de recurso exclusivo da Defesa, ao período de cumprimento da reprimenda estabelecido na sentença, em observância à vedação da reformatio in pejus.
IV. Dispositivo:
15. Recurso parcialmente provido.